Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ART. 297 DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PARÂMETRO INADEQUADO. CARÁTER COERCITIVO DA MULTA.
1. A controvérsia cinge-se ao eventual enriquecimento ilícito da parte agravada, diante do estabelecimento de multa, no valor diário de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00.
2. No caso, o valor fixado e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do CPC, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, sem olvidar que a ausência de criação de embaraços à efetivação da decisão jurisdicional de natureza final constitui dever das partes (artigo 77, IV, do CPC).
3. Segundo precedente desta Turma, “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022).
4.. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.